Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707143-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público, para parecer acerca dos aclaratórios opostos por JOÃO HERMAN DUARTE SAMPAIO. Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito